Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSO PENAL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RELEVÂNCIA DAS ARGUIÇÕES PARA A CAUSA CONCRETA. INTIMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO No 455 DO CNJ. PORTARIA GPR 239/2019. VALIDADE DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DISPARIDADE PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. O Código de Processo Civil prevê que as intimações devem ser feitas preferencialmente por meio eletrônico. A Lei no 11.419/2006 traz expressamente o prazo de 10 (dez) dias corridos para a realização da consulta eletrônica do teor da intimação, que será presumida após o fim do prazo.
2. A Resolução no 455 do CNJ dispõe que o cadastro no PJe é obrigatório ao Ministério Público e facultativo às pessoas físicas, que poderão receber citações e intimações por meio do sistema. Já o artigo 20 da Resolução esclarece que o início do prazo se dá com o acesso ao conteúdo da intimação e que o prazo de 10 (dez) dias para realizar a consulta se aplica a todos os usuários.
3. O STF, no julgamento da ADI 3880/DF, ressaltou a importância da Lei 11.419/2006, que tem o propósito de viabilizar o uso de recursos tecnológicos disponíveis de modo a garantir uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, tal como previsto como direito fundamental no art. 5o, LXXVII, incluído pela Emenda Constitucional n.o 45/2004.
4. No âmbito deste Tribunal de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em Primeira Instância, desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019.
5. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta, conforme previsto no artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.
6. O prazo de 10 (dez) dias corridos previstos na legislação são contados, tanto para a defesa quanto para o MP, a partir do momento em que os autos são consultados no sistema. Dessa forma, não há que se falar em disparidade processual que seja benéfica ao órgão ministerial, pois, sem a consulta aos autos, não há como ter ciência do teor do ato jurisdicional, estando as portarias e os regulamentos deste Tribunal, que dispõem sobre o processo eletrônico, em conformidade com as disposições legais vigentes.
7. Para a decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, consagrado na jurisprudência pátria, que impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.
8. É vedado ao magistrado de segundo grau, monocraticamente ou mesmo ao órgão fracionário, reconhecer a inconstitucionalidade em concreto de lei, nos termos da Súmula Vinculante no 10 do STF. Dessa forma, para suscitar incidente de controle difuso de inconstitucionalidade (a ser julgado perante o Conselho Especial), faz-se necessário que a arguição seja considerada relevante ou indispensável para o julgamento da causa.
9. Recurso desprovido.